Tribunal: STF
Processo: RHC 57683
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE PROVA. COMPETÊNCIA. CRIME DE FALSIFICAÇÃO.
LUGAR DA INFRAÇÃO. - CONDENAÇÃO POR CRIME DE FALSIFICAÇÃO.
IMPROCEDENCIA DA PRETENSAO DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA POR
ENVOLVER EXAME DE PROVA. RECURSO DE HABEAS CORPUS NEGADO PROVIMENTO.